Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso inominado. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Contradição. Não verificada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso do autor e conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença a fim reduzir o valor da condenação fixado na sentença para R$ 4.999,99, mantidas as demais disposições da decisão.
2. Em suas razões recursais (id. 63743610), a parte embargante alega que há contradição no acórdão. Afirma que houve equívoco quanto à reforma da sentença afim de reduzir o valor da condenação ali fixado, por entender que a repetição de indébito deveria ser na forma simples, e não em dobro, conforme decidido na sentença, por se tratar de engano justificável. Defende que a parte instruiu a petição inicial com todos os documentos necessários para a devida e regular compreensão da situação posta em juízo, que evidencia que não há que se falar em engano justificável. Conclui que resta clara a Contradição perpetrada frente ao Acórdão ora embargado, uma vez que a Sentença determinou a devolução em dobro, frente a falha de serviço da Embargada que evidencia o abuso em face do consumidor, todavia, em sede de Acórdão, foi determinada a restituição de forma simples do que se pagou em excesso, sob a justificativa de que os elementos dos autos indicam engano justificável, por se tratar de cobrança indevida baseada em contrato decorrente de fraude. Ao final, requer que seja sanada a contradição apontada e retificado o acórdão quanto ao provimento parcial do recurso do embargado para reformar a sentença a fim de que seja a parte requerida obrigada a pagar/restituir em dobro à parte Requerente o valor de R$ 9.999,98 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) devidamente atualizado e corrigido com os juros legais desde o respectivo desembolso, a título de repetição de indébito.
3. Contrarrazões (id. 64031122), nas quais a parte embargada aponta que não houve contradição, apenas reforma da decisão, o que demonstra o caráter infringente dos embargos. Requer que o recurso não seja conhecido e, se conhecido, que lhe seja negado provimento, uma vez não incidentes contradição, omissão, obscuridade ou erro material, bem como por não ser via recursal adequada para reformar a decisão embargada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão expressamente decidiu que a restituição devia se dar de forma simples, pois os elementos dos autos indicam engano justificável, considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude.
10. Confira-se: “(...) 19. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso. 20. Nesse sentido: (...) 16. Conclui-se, assim, que o contrato de mútuo e as transferências financeiras ocorreram mediante fraude, e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato e transferências fraudulentas. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso. (...) (Acórdão 1796067, 07044660920238070005, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (id. 63253632).
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
16. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.